Tribunal: STF
Processo: HC 221816
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo e organização criminosa. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    2. A hipótese não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF, notadamente ao considerar que consta nos autos tratar-se de “paciente que integra “uma verdadeira associação criminosa voltada para o comércio ilícito de drogas e outros crimes na região da Grande Florianópolis, sob o comando do representado [...], para promoção de intensa distribuição de drogas e de armas de fogo na região da Grande Florianópolis, com ênfase no Município de Biguaçu”.



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.